Tribunal: TCU
Processo: 008.858/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em pregão eletrônico para registro de preços cujo objeto é a contratação de serviços de continuados de outsorcing para operação de almoxarifado virtual, sob demanda, visando ao suprimento de materiais de consumo, via sistema web disponibilizado pela contratada, às unidades da administração pública federal, localizadas em todo território nacional.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação de unidade técnica a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 7/2020, sob a responsabilidade da Secretaria de Gestão e Inovação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, que teve por objeto a contratação de serviços continuados de outsourcing para operação de almoxarifado virtual, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237, inciso VI e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. determinar à Secretaria de Gestão e Inovação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, que, no prazo de 180 dias contados da notificação, publique no sítio eletrônico oficial da unidade jurisdicionada painel para acesso público de todos os dados das contratações decorrentes do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 7/2020, incluindo itens adquiridos, preços pagos e unidades solicitantes, com vistas a materializar os princípios da transparência e da publicidade, devendo informar ao Tribunal, no mesmo prazo, os encaminhamentos adotados; 9.3. determinar à Secretaria de Gestão e Inovação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, com fundamento no art. 4o, inciso II, da Resolução - TCU 315/2020, que adote providências quanto aos itens abaixo, medida esta cujo cumprimento será verificado pelo Tribunal por ocasião da abertura de novo processo licitatório para os serviços relativos ao almoxarifado virtual: 9.3.1. padronize os códigos dos itens/produtos, impossibilitando o registro de itens idênticos cadastrados com códigos diferentes, em atenção ao princípio da padronização; e 9.3.2. preveja no edital a impossibilidade de adesão à ata de registro de preços por órgãos e entidades não sujeitos a sua jurisdição, isto é, não integrantes do Sistema de Serviços Gerais (Sisg) dos órgãos civis da Administração Federal direta, das autarquias federais e fundações públicas, de acordo com a jurisprudência do Tribunal, a exemplo do Acórdão 2736/2023-TCU-Plenário , relator Ministro Jorge Oliveira; 9.4. comunicar a prolação do presente Acórdão à Secretaria de Gestão e Inovação - Seges do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos; e 9.5. arquivar os presentes autos nos termos dos art. 169, II, do Regimento Interno deste Tribunal.